Tribunal: TJMT
Processo: 1001443-28.2020.8.11.0020
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001443-28.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ZENAIDE ASSIS DE CARVALHO - CPF: 079.524.811-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELEGACIA DE POLÍCIA DE ALTO ARAGUAIA (APELANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE ALTO ARAGUAIA (REPRESENTANTE), ZENAIDE ASSIS DE CARVALHO - CPF: 079.524.811-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE JUNIOR ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 058.243.081-01 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REGINALDO DA COSTA FRAGA - CPF: 856.878.631-68 (ASSISTENTE), WANESSA LOPES DOS SANTOS GOMES - CPF: 028.127.511-42 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – VÍTIMA QUE AFIRMA QUE O AGENTE USAVA ROUBA BRANCA E MÁSCARA BRANCA, AO PASSO QUE O APELADO FOI PRESO EM FLAGRANTE COM CAMISETA PRETA E SEM MÁSCARA – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL - INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
–
ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o apelado tenha sido flagrado na posse de um dos objetos roubados logo após o cometimento do crime, a vítima é categórica ao afirmar que o autor do delito utilizava roupas brancas e máscara branca, ao passo que o apelado foi encontrado trajando uma camisa preta. Somado a isso, não se verifica a realização de conhecimento pessoal por parte da vítima e das possíveis testemunhas oculares. Assim, nã
o tendo sido a autoria comprovada de maneira indene de dúvidas, verifica-se a ausência de prova inequívoca da autoria do delito, e, consequentemente, a absolvição do réu é medida que se impõe, devendo ser prestigiado o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, pois, diante de dúvidas razoáveis, fragilizando um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente.

Apelo acusatório não provido, mantendo a sentença absolutória, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S)

ANDRÉ JÚNIOR ROSA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal no 1001443-28.2020.811.0020, pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, na qual, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
,
absolveu o apelado

ANDRÉ JÚNIOR ROSA DE OLIVEIRA
, denunciado pela prática do delito tipificado na norma penal incriminadora do art. 157, §2o, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais de ID 87545014, o órgão acusador alega que o acervo probatório constante nos autos é cabal em comprovar a materialidade e a autoria do crime, uma vez que o depoimento das vítimas e testemunhas foram corretos e eficazes.

Desta forma, ante a evidente prova da materialidade delitiva e os suficientes indícios de que a autoria recai sobre o recorrido, o
parquet
requer a reforma da sentença vergastada, condenando-se o apelado pelo crime previsto no art. 157, § 2o, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal.

Em sede de contrarrazões (ID 87545022), a defesa rechaça os argumentos ministeriais, aduzindo que não há elementos que comprovem que o apelado seria de fato o autor do crime, pugnando pelo desprovimento do apelo, mantendo-se a absolvição hostilizada. Dentre seus argumentos, destaca que a vítima informou que o agente utilizava roupa branca e máscara branca quando entrou em sua casa, ao passo que o apelante foi preso em flagrante pouco tempo depois trajando roupas pretas.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer escrito, opinou pelo
desprovimento
do recurso ministerial
(ID 88071489).

É o relatório.

À douta Revisão,

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo (ID 87545018), foi interposto por quem tinha capacidade e legitimidade para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim colimado, pelo que, uma vez preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço da presente apelação.

Verte da denúncia que, no dia 03/11/2020, por volta das 17h20min, em residência particular localizada na Rua Severino Botelho de Melo, no 1036, bairro Alvorada, no município de Alto Araguaia/MT, o apelado
ANDRÉ JÚNIOR ROSA DE OLIVEIRA
com consciência e vontade, mediante violência e grave ameaça, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) anel de brilhante, avaliado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) de propriedade da vítima
Zenaide de Assis Carvalho
, que durante a ação delituosa teve sua liberdade restringida.

Narra a exordial que
André
teria ido até a residência da vítima e solicitado um copo d’água. Em seguida, a ofendida retornou para dentro do imóvel e ele invadiu a residência, escalando o muro. Segundo consta, o agente passou a exigir joias e armas, proferindo ameaças e amarrando os braços e pernas da vítima. Após subtrair um anel de brilhantes pertencente a
Sra. Zenaide
, avaliado em R$40.000,00 (quarenta mil reais), ele evadiu-se do local, deixando a vítima amarrada dentro do banheiro da residência.

Após conseguir sair do banheiro, a vítima clamou por socorro e recebeu ajuda de terceiros. Acionada, a Polícia Militar encontrou o apelado em um lava a jato próximo a residência e efetuou a sua prisão em flagrante delito.

Diante destes fatos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 157, § 2o, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal e, após a regular tramitação do feito, o d. magistrado
a quo

julgou improcedente a denúncia ministerial e absolveu o acusado, à luz do princípio do
in dubio pro reo
, pois considerou que as provas existentes nos autos são insuficientes para imputar a autoria do crime ao apelado

Inconformado, o Ministério Público apela do referido título judicial e, conforme relatado, pugna pela condenação do sentenciado
André Júnior Rosa de Oliveira
, por entender que as provas contidas nos autos apontam com clareza a autoria do crime, uma vez que o depoimento da vítima e das testemunhas não deixam dúvidas a respeito, reforçando que algumas crianças que brincavam na rua teriam visto o apelado sair da residência da vítima e se dirigir ao lava a jato.

A defesa, por sua vez, assevera que a decisão proferida foi acertada, uma vez que as provas contidas nos autos são claras a respeito da materialidade do crime, mas são duvidosas no que tange à autoria, uma vez que a vítima alega que o rapaz que invadiu sua residência utilizava roupas brancas e máscaras brancas, ao passo que o apelante foi preso em flagrante utilizando roupas pretas, além da ausência de informações a respeito das supostas crianças que teriam visto o crime.

Pois bem. Analisando detidamente a sentença hostilizada (ID 87545008), verifico que esta não merece reforma, não obstante os judiciosos argumentos levantados pelo
Parquet
.

A respeito dos fatos, a vítima,
Sra.
Zenaide de Assis Carvalho
,
alegou em seu depoimento judicial que
estava em casa e uma pessoa chegou pedindo um copo de água e perguntou se tinha serviço de limpeza de quintal para fazer; que tal pessoa estava de máscara e tirou para beber a água; que ela disse que não precisava dos serviços e depois disso a pessoa foi embora.

Logo depois, a mesma pessoa invadiu sua residência pelos fundos e pediu por um revólver, ameaçando-a de matá-la caso ela não lhe entregasse. Alega ainda que ele pegou uma faca na cozinha e começou a passar em seu pescoço, exigindo o revólver; que ele começou a mexer nas coisas e encontrou um brilhante que pertencia a ela e guardou no bolso, levando também o seu celular. Por fim, amarrou suas pernas e seus braços e a fechou dentro do banheiro. A vítima confirmou também que
após o agente sair, ela esperou um tempo e saiu da casa em busca de socorro
.

Ao ser questionada pela Promotora de Justiça,
alega que tem certeza que era a mesma pessoa, porque ele estava de
roupa branca e máscara branca
.
Aduz que ele era claro, o cabelo estava normal, não tinha barba, era mais forte. Contou ainda que
umas crianças que estavam na rua viram ele sair da casa e começaram a segui-lo e viram ele entrar em um lavador de carro
, ademais, também alegou que
as crianças a ajudaram, desamarrando-a e uma das meninas chamou os pais
. Sobre os detalhes, afirma que o assaltante entrou no lavador do pai de uma das crianças e que eles chamaram a polícia;
alega que os policiais encontraram ANDRÉ no lava a jato com o seu celular, e que reconheceram que o celular era dela por causa das fotos
.

Em relação ao ocorrido, a testemunha
Reginaldo da Costa Fraga
, policial militar, afirmou que estava de plantão quando receberam a solicitação e foram ao local; que ao chegarem, os populares já tinham a libertado a vítima. Conta que
as crianças que estavam na rua disseram ter visto o suspeito se deslocando sentido a Avenida Carlos Hugueney, indicando com gestos um lava a jato que fica nas proximidades
;
que se deslocaram ao local e conversaram com os presentes e que o apelante era o único que não trabalhava lá e estava tentando se esconder
. Aduz que o encontraram em frente a um carro, na posse da bicicleta descrita pelas crianças e que, realizando uma busca pessoal, encontraram com ele um celular sem chip, que continha fotos da vítima Zenaide.

Conta ainda que a guarnição chegou ao local poucos minutos após o fato e que crianças pequenas de oito a doze anos indicaram que o assaltante teria ido até o lava a jato e disseram que ele estava com uma bicicleta antiga. Ao ser questionado, diz que
ANDRÉ estava sem máscara e que na busca pessoal não se recorda de encontrar a máscara
;

que da casa da vítima ao lava a jato a distância é de uma quadra, cerca de 150 metros e que não verificou o trajeto para ver se havia objetos do crime por ali
. Assevera ainda
que o réu disse que teria encontrado o telefone, mas não disse onde e que as crianças não foram ao lava a jato pois pediu para não irem; que não se recorda se questionaram o réu sobre as joias, pois fizeram a vistoria e não encontraram e que a única coisa que os funcionários do lava a jato disseram é que ANDRÉ não trabalhava no local e não tinha motivos para estar lá.

Por sua vez,
ao ser ouvido em juízo,
o apelado negou a autoria do crime, afirmando que desconhece o ocorrido e explicando que vinha da Vila com destino ao lava a jato para buscar uma bicicleta que havia sido deixada ali por um amigo para que ele pegasse e que encontrou um aparelho de celular na rua, próximo ao Banco do Brasil
. Conta que ao chegar no lava a jato, conversou com as pessoas que trabalhavam ali e estava tentando ligar o celular quando os policiais chegaram e o abordaram, perguntando se ele tinha passagem pela polícia.
Aduz que respondeu positivamente, porque já foi condenado pelo uso de drogas, e após, foi revistado e levado à Delegacia
.

A partir de tais declarações, conclui-se sem sombra de dúvidas pela
materialidade do crime
, contudo,
em que pese a existência de indícios a respeito (a exemplo da posse do celular da vítima),
não há comprovação indene de dúvidas a respeito da autoria delitiva
.

Milita a favor do réu o fato dele ter sido

surpreendido pelos policiais militares, logo após a notícia dos fatos, com vestimentas de cor preta
(conforme fotografias de ID 87543960 - pág. 25), ao passo que a vítima é categórica ao afirmar que o
assaltante usava uma roupa branca e uma máscara branca
.

A respeito da máscara, os policiais militares também informaram que no momento da apreensão
ANDRÉ
estava sem máscara e que, ao realizarem a busca pessoal, não se recordam se ele possuía alguma máscara com ele.

Dessarte, a apreensão do celular da vítima na posse do Apelado e sua condenação anterior levou os policiais realizarem a sua prisão, o que fatalmente o colocou no epicentro das acusações, contudo, também é possível que o réu realmente tenha encontrado o celular caído no chão e estava tentando liga-lo quando os policiais o encontraram.

No tocante aos argumentos levantados pelo
Parquet
de que o réu poderia ter dispensado/escondido a vestimenta clara e a máscara, bem como a outra res furtiva – anel de brilhante – durante o trajeto, estes não passam de meras suposições, tendo em vista que não há nos autos nenhuma prova a esse respeito.

Somadas a todas estas constatações, verifica-se que no caso em comento não houve em nenhum momento, nem mesmo na seara policial, o reconhecimento do apelado pela vítima e também por nenhuma das crianças que supostamente viram o agente sair da casa da vítima após o cometimento do delito
.

Desse modo,
relembro que o ônus da prova é da acusação e que a dúvida labora em prol do réu
, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência, porque, diante da gravidade das consequências que uma decisão condenatória gera na vida do indivíduo, é imprescindível que esteja lastreada em elementos que garantam ao julgador um terreno firme de certeza, suplantada em provas robustas e seguras que forneçam a realidade dos fatos, caso contrário, imperativa a absolvição com supedâneo no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Sobre o tema, precisas são as lições do doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

[...]
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado.
É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
[In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 44-45 e 689] – grifei.

Existe dúvida insuperável acerca da autoria do crime, pois, como se depreende, a vítima informa que o agente utilizava roupa branca e máscara branca, ao passo que o apelado foi apreendido logo após a ocorrência do crime sem máscara e utilizando uma camisa preta; além disso, foi encontrado em sua posse apenas o celular da vítima, que
ANDRÉ
alega ter encontrado jogado na rua, sem notícias da joia roubada na mesma ocasião.

Deveras, como é cediço, havendo dúvidas insuperáveis, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do aforismo
in dubio pro reo
.

Com estas considerações, entendo que na hipótese em exame deve prevalecer a presunção de inocência do apelante, pois incertezas e “achismos” não bastam para incriminar um indivíduo, sob pena de fundar-se a condenação em mera probabilidade, o que não pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito que tem a presunção de inocência como princípio constitucional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo incólume a sentença absolutória vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021